Tribunal: TJPA
Processo: 0000469-65.2012.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
APELA??O PENAL. ART. 33 DA LEI N.? 11.343/2006 E ART. 244-B, DA LEI N? 8.069/90 C/C ART. 69 DO CPB. TR?FICO IL?CITO DE ENTORPECENTES. SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTEN?A POR AUS?NCIA DE ASSINATURA DA DECIS?O CONDENAT?RIA. REJEITADA. M?RITO. PEDIDO DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. PRELIMINAR. Incab?vel a alega??o de nulidade, quando os documentos acostados aos autos d?o conta de que o acusado foi intimado da senten?a por edital;2. M?RITO.2.1. Quando o conjunto de provas produzidas na instru??o processual for apto para comprovar a exist?ncia do crime descrito na exordial acusat?ria, n?o h? que se falar em insufici?ncia de provas e negativa de autoria, para a condena??o, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inqu?rito policial;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º
0000469-65.2012.8.14.0097
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA
APELANTE:
RICHARDY DE OLIVEIRA SOUZA
(ADV. LUIZ FERNANDO MOREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 C/C ART. 69 DO CPB. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA DECISÃO CONDENATÓRIA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINAR. Incabível a alegação de nulidade, quando os documentos acostados aos autos dão conta de que o acusado foi intimado da sentença por edital;
2. MÉRITO.
2.1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas e negativa de autoria, para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de janeiro e término em 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º
0000469-65.2012.8.14.0097
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA
APELANTE:
RICHARDY DE OLIVEIRA SOUZA
(ADV. LUIZ FERNANDO MOREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
RICHARDY DE OLIVEIRA SOUZA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à seguinte pena
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69 do CPB.

Segundo a denúncia, no dia 04.04.2012, o Denunciado RICHARDY DE OLIVEIRA SOUZA, juntamente com o adolescente JÂMERSON JUNIOR DE SOUZA COSTA, na Rua 03 de Fevereiro, Santos Dumont, em Benevides, exercia o comércio ilícito de entorpecentes, trazendo consigo 08 petecas pesando no total de 4,3 gramas de substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e a quantia de R$174,00 (cento e setenta e quatro reais) em espécie.

Narra ainda, os autos, que a autoridade policial, WLADIMIR COELHO DOS SANTOS, estava em ronda ostensiva na referida localidade, juntamente com sua equipe, quando recebeu via telefone várias denúncias de que no mencionado local estava sendo exercida a ilícita mercancia pelo ora Denunciado. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se até o lugar, ocasião em que constataram o acusado na companhia do adolescente Jamerson, sentados em uma calçada, em frente à residência da tia do adolescente. Dessa forma, os policiais os abordaram, sendo que foi encontrada a referida substância entorpecente, bem como a importância em dinheiro, em poder de RICHARDY, enquanto que com o adolescente nada foi encontrado.

Consta também que, RICHARDY DE OLIVEIRA SOUZA corrompeu, ao menos, facilitou a corrupção do adolescente JÂMERSON DE SOUZA COSTA, menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o a participar da comercialização da substância entorpecente em associação.

Em
recurso de apelação (fls. 238/242)
, preliminarmente, pugnou o recorrente pela cassação da sentença recorrida, sob a alegação de que o acusado, até o momento da apresentação das razões, não havia assinado a sentença condenatória.

No mérito, requer a absolvição do acusado, uma vez que não há certeza de ter sido cometido crime e de ser autor do delito a si imputado.

Em
contrarrazões (fls. 248/256)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.

Segundo a defesa, a sentença merece ser cassada, sob a alegação de que o acusado, até o momento da apresentação das razões, não havia assinado a sentença condenatória.

Não assiste razão ao apelante.

Ocorre que compulsando detidamente os autos, verifiquei que a quando da intimação do apelante, às fls. 243/244, foi certificado pelo Oficial de Justiça, Sr. Roberto Magno Reis Neto, que esteve no endereço do réu, e lhe foi informado pelo irmão do mesmo, que o apelante havia se mudado em razão de necessidades de trabalho, estando em local incerto e não sabido.

De posse dessas informações, o Magistrado de 1º grau, em 20.02.2020, determinou a intimação do acusado (fl. 247), via edital, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme edital de fl. 257.

Assim, resta prejudicado o pleito intentado pela defesa, pelo que rejeito a preliminar suscitada.
2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

O apelante impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser absolvido com base na ausência de provas da autoria.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal produzida durante o inquérito policial, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à
materialidade do delito
de tráfico, há o Laudo Nº 54/2012 (Exame Toxicológico Definitivo), de fl. 11, atestando que foi encontrado 08 petecas, com o volume de 4,3 gramas da substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como cocaína.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos constam na mídia de fl. 96.

A testemunha, JUDSON JOSÉ SANTOS DA SILVA, policial militar, informou:
¿(...) que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que reconhece o acusado aqui presente em audiência como a pessoa que foi presa em flagrante; que receberam denúncias via interativo de que no bairro Santos Dumont estava tendo tráfico de drogas, bem como as denúncias acerca das descrições físicas de um adulto e um adolescente; que no local observaram o acusado acompanhado do adolescente, o qual correspondia à descrição da denúncia; que fizeram a revista em poder dos mesmos e foi encontrada pasta de cocaína e quantia em dinheiro; que esclarece que a quantia em dinheiro estava escondida com o menor e a droga estava em um pote preto bem próximo aos acusados, esclarecendo que o acusado e o adolescente estavam sentados no calçamento e a droga por de trás, próximo à cerca; que na denúncia por telefone deram as descrições do adolescente e do adulto, bem como a roupa e cor que os mesmos estavam trajando; que a descrição correspondia ao acusado e ao adolescente, tanto que não tiveram dúvida de proceder à abordagem.¿

Já a testemunha, FLÁVIO BORGES DE JESUS, policial militar, afirmou:
¿(...) Que participou da diligência que resultou na prisão do acusado; que a prisão do acusado resultou de denúncia anônima; que com o acusado foi encontrado certa quantidade de drogas; que com o acusado foi encontrado um adolescente de nome JAMERSON; que o acusado não soube informar a origem do dinheiro que possuía; que o acusado não possuía nenhuma arma; que o local da abordagem era um lugar escuro; que acompanhou o depoimento do acusado na delegacia.¿

O acusado, RICHARDY DE OLIVEIRA SOUZA, em seu interrogatório, relatou:
¿(...) que se encontrava no local do crime; que a droga encontrada lhe pertencia; que não estava comercializando drogas; que a droga encontrada era somente para uso; que o adolescente encontrado no local não tinha nada a ver com a droga; que o adolescente estava apenas conversando com o declarante; que comprou a droga em Belém; que a droga se encontrava dentro de sua casa; que demoraria muito tempo para consumir toda a droga que fora encontrada; que deveria ser entre 21h30m. e 22h00min, quando foi abordado; que a droga fora encontrada em um pote dentro de sua casa; que o dinheiro que foi encontrado era fruto de seu trabalho; que nunca trabalhou com venda de drogas; que trabalha na Faculdade Adventista, na estrada de Mosqueiro; que tem uma esposa e dois filhos; que morava em Marituba antes de vir para Benevides.¿

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com drogas no local objeto da operação, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a palavra dos policiais que participaram da operação, possui credibilidade, não havendo qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ? ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE PROVA PERICIAL OBTIDA ILICITAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. TESES DE AMBOS APELANTES: PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE CONSUMO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. TESES EXCLUSIVAS DA APELANTE MARINA DE JESUS DOS NASCIMENTO: PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. TODAVIA, REFORMO O REGIME PRISIONAL DE AMBOS PARA O SEMIABERTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL OBTIDA ILICITAMENTE. (TESE DO APELO DE MARINA DE JESUS DO NASCIMENTO). (...)
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO TESES DE AMBOS APELANTES AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - (TESE DE AMBOS APELANTES) Aduzem os apelantes, que a condenação não deve prosperar, uma vez que não há provas suficientes nos autos que comprove a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. Nesse ponto inicial, melhor sorte não assiste aos apelantes, tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva do crime restaram devidamente comprovadas nos autos. Nota-se que a materialidade resta irrefutável, conforme laudo de apreensão e apresentação à fl. 09, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 105, na qual constatou 06 (seis) petecas em embalagens plásticas com substâncias conhecidas como ?cocaína? e 03 (três) trouxas de embalagens contendo ?maconha?. A autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada por meio de depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na prisão em flagrante dos recorrentes.
Friso que os depoimentos prestados por policiais se revestem de credibilidade e eficácia probatória, que restará comprometida apenas quando não encontra apoio nos demais elementos ou em face de má-fé devidamente constatada. Não é o caso dos autos.
Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando os depoimentos revestidos de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Destaco também que os argumentos utilizados pelos apelantes apresentaram aspectos contraditórios, uma que vez na fase inquisitorial a apelante Marina de Jesus do Nascimento informou que não seria usuária de drogas e teria comprado o entorpecente para o seu companheiro João Henrique, versão que foi modificada perante a autoridade judicial quando informou que sua sogra havia depositado a quantia de R$ 700,00 (setecentos) reais em sua conta bancária e que parte desse dinheiro foi apreendido no momento da prisão em flagrante em poder do seu companheiro João Henrique, todavia, a apelante Marina de Jesus juntou nos autos apenas um comprovante de depósito no valor de R$ 200,00. Além disso, ambos relataram que residiam na casa do Sr. José Valter, vulgo ?Aleijadinho?, que também está preso acusado de tráfico de drogas. A ré alega que havia uma grande movimentação de pessoas na casa, e que apesar de trabalhar e morar na casa do nacional do Sr. José Valter, vulgo ?Aleijadinho?, não sabia de onde vinha a renda da família, mas que nunca viu nada relacionado ao tráfico de drogas. Registro, ainda, que o fato de o apelante não ter sido pilhado vendendo o entorpecente não conduz à absolvição. Para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente seja preso no ato da mercancia ou após vender a droga. Isso, porque o tipo descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada. Em outras palavras, o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização da droga. Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição ou desclassificação, vez que a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliada aos objetos apreendidos em sua residência demonstra que a droga se destinava a comercialização, haja vista que a ?maconha? e ?crack? estavam distribuída em porções, objetivando a venda do produto e não o uso próprio. DA REFORMA DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11. 343/2006. (...)
TESES EXCLUSIVAS DA APELANTE MARINA DE JESUS DO NASCIMENTO. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO (...) PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO, todavia, de ofício reconheço a necessidade de reforma do regime prisional para semiaberto para ambos os apelantes. (2020.02676159-77, 215.848, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar ausência de autoria e materialidade, pois as provas são suficientes para caracterizar o cometimento do crime, pelo acusado, narrado na denúncia.

Dessa maneira, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença penal condenatória exarada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, conforme fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora